Tribunal: TJSP
Processo: 2177930-05.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE – ICMS – JUROS – TAXA SELIC – Decisão agravada que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para determinar o recálculo do débito até o limite da SELIC, afastando-se a aplicação de 1% da fração de mês - Juros corretamente aplicados com fulcro na L.E. 16.497/2017, limitados mensalmente à taxa SELIC e a 1% para

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE – ICMS – JUROS – TAXA SELIC – Decisão agravada que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para determinar o recálculo do débito até o limite da SELIC, afastando-se a aplicação de 1% da fração de mês - Juros corretamente aplicados com fulcro na L.E. 16.497/2017, limitados mensalmente à taxa SELIC e a 1% para fração de mês - Índice que não se revela superior à prevista em legislação federal, tem fundamento no art. 161, §1o, do CTN, e não desrespeita a decisão proferida pelo Órgão Especial deste E. TJSP, quando do julgamento da Arguição de Constitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.8.0000 – Exceção de pré-executividade rejeitada, com o consequente afastamento dos honorários sucumbenciais – Decisão parcialmente reformada - Recurso provido.